Tribunal: CARF
Processo: 10980.720927/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720927/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AGNES TRABALHO TEMPORARIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE
CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de cálculo
para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de salários e
encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários colocados à disposição
dos tomadores de serviços.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
PERCENTUAL DE APURAÇÃO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação da
base de cálculo do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720927/2016-01
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, nos termos do
dispositivo a seguir:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, parte integrante deste Acórdão, em JULGAR
IMPROCEDENTE a impugnação para:
• NÃO CONHECER do pedido de retirada do arrolamento de bens.
• REJEITAR a preliminar de nulidade.
• INDEFERIR o direcionamento das notificações/intimações para endereço diverso do
domicílio eleito pelo contribuinte
• MANTER integralmente o crédito tributário apurado.
No caso dos autos, a autoridade fiscal lavrou autos de infração de IRPJ e CSLL,
conforme demonstrativo a seguir:

A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
5 A descrição dos fatos encontra-se no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 77
a 89, onde, em síntese, o fisco detalha o procedimento:
6. Nos anos calendários de 2011 a 2013 o sujeito passivo adotou a forma de tributação
pelo Lucro Presumido e regime de apuração das receitas por competência.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

7. O sujeito passivo presta serviços de terceirização de recursos humanos. Na DIPJ
2012/AC 2011, a fiscalizada utilizou-se do percentual de 16% para se chegar à base de
cálculo de IRPJ do lucro presumido, quando deveria ter utilizado 32%. Dessa forma,
reduziu ilegalmente a base de cálculo do IRPJ, e consequentemente o pagamento do
imposto devido. No AC de 2012 e subsequentes, o sujeito passivo assumiu o percentual
correto de 32%, sem alteração nos serviços prestados.
8. O contribuinte ofereceu apenas parte das suas receitas para a tributação de IRPJ e
CSLL, considerando que suas despesas com remuneração de trabalhadores seriam
redutores da base de cálculo dos tributos mencionados.
9. Foi efetuada a apuração do IRPJ decorrente do valor omitido, com a dedução das
retenções na fonte não utilizadas pelo contribuinte em sua DIPJ.
10. O fisco também apurou à legislação tributária, caracterizada pela utilização na DIPJ
2012 de percentual de 16% para apuração do lucro presumido, mesmo o sujeito passivo
sabendo que o percentual correto é o de 32%, no intuito de redução dos tributos
devidos.
10.1 Acrescenta que a insuficiência de declaração de receitas enquadra-se no conceito
de sonegação, uma vez que as receitas foram escrituradas, informadas em DACON e
SPED Contribuições, mas não oferecidas em sua totalidade à tributação do IRPJ e da
CSLL.
11. Foi imputada à sócia administradora SANDRA MARIA SALLES a
responsabilidade solidária nos termos do art. 135 do CTN, pela prática intencional da
infração que resultou na apuração e recolhimento a menor do IRPJ e CSLL.
11.1 Foi efetuado Arrolamento de Bens e Direitos tanto para os bens da empresa como
para bens da pessoa física solidária.
CIÊNCIA
12. O contribuinte foi devidamente cientificado dos autos de infração – pessoalmente -
aos 11/04/2016 conforme documento à fl. 1077. Inconformado, apresentou, aos
11/05/2016 a impugnação às fls. 1101 a 1118, onde, em síntese, argumenta:
IMPUGNAÇÃO
13. A impugnante entende “não ser cabível a respectiva exigência com base na conduta
conhecida como sonegação, fraude ou conluio e base de cálculo” (sic).
14. Menciona Consulta Interna no 6, PRF/1a Região, argumentando que considera
correta a dedução das despesas com remuneração de trabalhadores da base de cálculo
dos tributos mencionados, por se tratar de empresa de trabalho temporário e não um
prestador de serviço. Acrescenta que seu entendimento está embasado no artigo do
advogado Alfredo Bernardini.
14.1. Aduz que são excluídos os valores repassados para as empresas de trabalho
temporário, por não constituírem receita desta, mas tão somente valores de terceiros que
transitam por sua contabilidade. Invoca o Decreto no 3000, de 1999 (RIR), para afirmar
que “engloba-se no conceito de Receita Bruta somente o preço dos serviços prestados
acrescido unicamente do resultado auferido nas operações de conta alheia”.
15. O auditor sobrepôs-se à simples aplicação da lei, partindo de uma interpretação
particular. No caso vertente, a contribuinte nem mesmo poderia impedir nem retardar o
conhecimento da receita pela autoridade fazendária, porque eles valores já tinham sido
declarados pelos contratantes dos serviços. Conclui afirmando que não teria como
sonegar aquilo que é público e informado formalmente pelo contratante do serviço e
pelo próprio contribuinte à Receita Federal, através da DIRF, DACON e escrituração
fiscal digital. Ilustra com jurisprudência administrativa.
16. Por fim, requer a NULIDADE total do auto de infração, por erro do critério jurídico
em relação à multa, que foi aplicada indevidamente.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

17. Tece extensa argumentação, concluindo que os valores referentes ao pagamento dos
salários e respectivos encargos sociais, que são repassados pelas empresas tomadoras
não constituem receita da empresa de trabalho temporário, caracterizando como meras
entradas, pertencentes a terceiros, que transitam momentaneamente pela contabilidade
da empresa, sem qualquer efeito patrimonial, não podendo ser consideradas para fins
tributários, seja na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, quanto na
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, incidentes sobre o lucro.
17.1. Acrescenta que, a exigibilidade das contribuições sobre estes valores, em alíquotas
tão elevadas, aproximaria a tributação do confisco, a ponto de se tornar insuportável,
inviabilizando a atividade desenvolvida pela empresa. Invoca o Parecer CST no 7, de
02/04/1986, em abono de seus argumentos.
17.2. Apresenta relatório com as deduções aceitas pela Prefeitura Municipal de Curitiba,
com a demonstração do valor total dos serviços e o valor total das deduções. Esclarece
que o relatório apresentado demonstra claramente que o contribuinte, em momento
algum, teve a intenção de sonegar, tendo apenas equivocado por seguir relatório daquele
Órgão.
18. Por fim, pleiteia a anulação total de todos os valores apurados, que seja retirado o
Arrolamento de Bens, a inaplicabilidade da multa de 150%, o efeito suspensivo previsto
no art. 151 do CTN e que as correspondências acerca desta impugnação sejam enviadas
ao procurador identificado.
19. Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ para
apreciação do litígio.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA
BRUTA TRIBUTÁVEL.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão de obra, as despesas com
pessoal e benefícios aos empregados não podem ser excluídas da receita bruta para fins
de apuração dos tributos.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL
DE APURAÇÃO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e locação de mão de obra,
ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento) para determinação da base de cálculo do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. CONTESTAÇÃO EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento administrativo da impugnação ao lançamento de ofício destina-se à
solução do litígio concernente ao crédito tributário, não comportando contestação ao
arrolamento de bens e direitos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 22/02/2017 (Termo de Ciência à
e-Fl. 1.301), inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário e
demais documentos (e-Fls. 1.305 e ss) em 25/03/2017. Já a responsável solidária, a sra. Sandra
Maria Salles, não apresentou recurso, conforme Termo de Perempção (e-Fl. 1.329).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.
Em sede recursal, inicialmente no tópico “I – OS FATOS”, a recorrente rememora
os eventos ocorridos no presente processo, e defende que a sua contabilidade está correta, vez
que considerou como devida a dedução das despesas com remuneração de trabalhadores da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que não se constituem receita, mas tão-somente valores
de terceiros que transitaram na sua contabilidade.
Quanto a este argumento, considerando que a contribuinte realizou a sua opção
pelo regime de tributação do lucro presumido, tem-se que o lucro tributável é aquele calculado
mediante a aplicação do coeficiente de presunção previsto em lei, descabendo qualquer outra
dedução a título de custo.
Destarte, como destacado pela DRJ, para que o lucro seja apurado da forma como
pretende a recorrente, sua opção deve ser pelo lucro real, onde todos os custos e despesas são
dedutíveis da apuração do lucro tributável.
No caso em exame, além da apuração do lucro pelo coeficiente de presunção
equivocado (menor que o previsto para sua atividade), a autuada ainda deduziu indevidamente os
custos de sua atividade. Tal procedimento não tem previsão legal.
O art. 518 do RIR/99 determina que no caso de apuração pelo lucro presumido, a
base de cálculo é a receita bruta auferida no período de apuração. E o art. 519 explica que a
receita bruta é aquela do art. 2241, que é o somatório dos preços percebidos pelo contribuinte.

1 Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995,
art. 31). Obs: dispositivo vigente à época da autuação.

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

Como se vê, a legislação determina que o faturamento e, ou , a receita é a soma de
todos os valores recebidos pela empresa locadora de mão de obra, inclusive taxa de
administração e os demais encargos recebidos pela contratante.
Ademais, esse é o entendimento consolidado pelo STJ:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SALÁRIOS E ENCARGOS
PAGOS AOS TRABALHADORES CEDIDOS. INCIDÊNCIA. IRPJ E CSLL
COBRADOS PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. Questão já decidida sob a
sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008 (REsp 1.141.065/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o.02.10).
2. Com relação ao IRPJ e à CSLL cobrados pela sistemática do lucro presumido das
empresas, aplica-se o mesmo entendimento definido para os casos do PIS e da Cofins,
tendo em vista a identidade dos fatos geradores.
3. "As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime
do lucro presumido não podem excluir da base de cálculo das referidas exações os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas
deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos
(lucro real e lucro presumido), ao arrepio da lei". (REsp 963.196/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 08.02.11) 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.267.811/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 3/5/2012, DJe de 10/5/2012.)

Já no tópico “II- IMPUGNAÇÃO”, em que pese misturar bastante os argumentos,
a recorrente parece contestar basicamente a incidência da multa qualificada, ao argumentar que
não praticou nenhum ato com dolo, fraude ou simulação, mas apenas adotou uma interpretação
jurídica diversa do entendimento da autoridade fiscal, razão pela qual não caberia a multa
qualificada. Complementa, ainda, ainda, que a multa qualificada possui caráter confiscatório.
No que se refere à qualificação da multa, torna-se necessário verificar os
fundamentos que justificaram a sua aplicação pela autoridade fiscal. Vejamos:
(...)
A fraude à legislação tributária, capitulada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, restou
caracterizada pela utilização na DIPJ 2012 do percentual de 16% para apuração do lucro
presumido, mesmo o sujeito passivo sabendo que o percentual correto é 32%, conforme
se comprova pela entrega das DIPJ 2013 e 2014. Trata-se de modificação em
característica essencial dos fatos geradores, buscando conferir realidade diferente aos
serviços prestados pelo sujeito passivo, com o intuito de redução dos tributos devidos.
Não houve mudança na prestação de serviços entre 2011 e 2012, de modo que o sujeito
passivo tinha obrigação de corrigir o percentual do ano-calendário 2011, no momento
em que passou a utilizá-lo para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2012.
Era inadmissível a utilização do percentual de 16% para o sujeito passivo, por ter receita
bruta anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e não atuar na prestação
de serviço de transporte, esta sim autorizada pelo art. 519, § 1o, II, do RIR/99 –
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

Ao fazer a apuração do IRPJ com o percentual de 16% e tendo receita bruta anual
superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o sujeito passivo tentou se enquadrar
em situação inadmissível, o que configura a fraude na declaração dos fatos geradores.
Importante frisar que no momento em que a receita bruta excede o limite citado, mesmo
que posteriormente ao encerramento de algum período trimestral, o contribuinte fica
sujeito ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em relação a cada
trimestre transcorrido, conforme art. 519, § 6o, do RIR/99.
Não há como aceitar ser um mero erro de preenchimento, por haver um profissional
contábil responsável e por haver o preenchimento de diversos campos na DIPJ, com
reflexo direto no valor devido dos tributos.
O sujeito passivo sabe que o percentual correto é 32% e tinha a obrigação de corrigir as
declarações anteriores ainda não fulminadas pela decadência, mas preferiu não fazer
nada.
Essa foi uma omissão dolosa que reduziu o montante do IRPJ devido no ano-calendário
2011.
Abordando agora a outra infração, a insuficiência de declaração de receitas enquadra-se
no conceito de sonegação, uma vez que as receitas foram escrituradas, informadas em
Dacon e SPED Contribuições, mas não oferecidas em sua totalidade, intencionalmente,
à tributação do IRPJ e da CSLL.
Pode-se demonstrar facilmente o dolo ao se comparar a receita bruta informada em
DIPJ com a informada em Dacon (2011 e 2012) e SPED Contribuições (2013), como já
demonstrado.
No caso de PIS e COFINS, o contribuinte sofre retenções significativas dessas
contribuições em cada nota fiscal de prestação de serviços emitida, o que permite o
abatimento dos valores retidos no momento de cálculo das contribuições devidas. Desse
modo, pôde declarar a receita bruta escriturada e aproveitar as retenções, não havendo
recolhimento adicional das contribuições entre janeiro de 2011 e março de 2013.
Como as retenções de IRPJ e CSLL não são suficientes para evitar o recolhimento
adicional no momento de preenchimento da DIPJ e confissão em DCTF, o sujeito
passivo resolveu reduzir as bases de cálculo desses tributos, com o intuito claro de
redução de pagamento de tributos.
Em relação aos anos-calendário 2011 a 2013, foram entregues 3 DIPJ, todas com erros
nas bases de cálculo informadas. No caso concreto, são 9 (oito) campos preenchidos
com valores errados em cada declaração, referentes a quatro trimestres de IRPJ e de
CSLL e o totalizador da ficha 54, totalizando 27 (vinte e sete) informações falsas .
Poder-se-ia aceitar erros pontuais, mas a repetição desses erros aponta no sentido de
comportamento intencional, em razão da importância de tais declarações.
Os escritórios contábeis possuem experiência e diversas pessoas jurídicas como clientes,
estando habituado com as obrigações fiscais e contábeis. Não há como acreditar que
profissionais contábeis possam cometer reiteradamente tantos erros em curto espaço de
tempo e para a mesma pessoa jurídica, ainda mais com excelentes aplicativos contábeis
disponíveis no mercado.
SANDRA MARIA SALLES, na condição de administradora e responsável pela
movimentação financeira da pessoa jurídica, não pode alegar desconhecimento de uma
sonegação tão relevante. Por exemplo, houve um faturamento em 2011 de R$
9.077.345,51 (nove milhões, setenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos), mas o IRPJ declarado foi R$ 18.212,88 (dezoito mil duzentos
e doze reais e oitenta e oito centavos), cerca de 0,2% (dois décimos por cento) da receita
bruta, o que qualquer empresário sabe ser irrisório e irreal nessa atividade econômica.
Comparando com o 1o trimestre de 2014, tributado pelo lucro real, a receita operacional
foi R$ 2.880.310,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil trezentos e dez reais) e o
IRPJ declarado foi R$ 143.548,59 (cento e quarenta e três mil quinhentos e quarenta e
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

oito reais e cinquenta e nove centavos), cerca de 5% (cinco por cento) da receita
operacional.
Nenhuma empresa migra do lucro presumido para o real para aumentar o pagamento de
tributos. Excetuando-se as obrigadas à tributação pelo lucro real, qualquer empresa
realiza estudos sobre as vantagens de cada forma de tributação, trocando-se o lucro
presumido pelo real somente quando a vantagem financeira é considerável, tendo em
vista que há mais obrigações acessórias na sistemática do lucro real.
No Termo de Intimação Fiscal no 1, o sujeito passivo foi questionado a esclarecer qual
foi a base legal utilizada para reconhecimento parcial das receitas auferidas entre 2011 e
2013, uma vez que o faturamento foi escriturado em “3202020001 – Reembolso de
Ordenados” e apenas parte desse montante foi considerada receita tributável através de
lançamentos em “3101020001 – Receita de Serviços”. A sócia- administradora declarou
não ter nada a esclarecer sobre esse assunto. Logo, conclui-se que o reconhecimento
parcial das receitas na escrituração contábil foi realizado intencionalmente, pois é
necessária autorização legal ou normativa para não se tributar receitas auferidas.
A regra de tributação do lucro presumido é muito clara ao prever que a receita bruta das
vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia, não se incluindo apenas as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário.
Para o sujeito passivo considerar determinadas receitas não-tributáveis deve possuir
respaldo legal ou normativo. Poder-se-ia admitir divergência interpretativa em algum
dispositivo dúbio, mas não é o caso. A ausência completa de base legal e normativa para
tributar parcialmente as receitas em reiterados períodos de apuração demonstra ter sido
intencional a redução dos tributos.
Não obstante, a insuficiência de declaração de receitas enquadra-se não apenas como
sonegação, mas também como fraude. Houve uma segregação ilegal das receitas
recebidas, tratando-se a maior parte como “reembolso de ordenados” (outras receitas
operacionais), que não sofreram tributação de IRPJ e CSLL.
Grosso modo, ao se emitir uma nota fiscal de prestação de serviços no valor de R$
1.000,00, lançava-se na escrituração contábil R$ 100,00 como tributável (receita
operacional) e R$ 900,00 como não-tributável (reembolso de ordenados), mas sem
fundamento legal ou normativo para essa separação. As notas fiscais realmente trazem
esses supostos reembolsos, os quais, na verdade, são apenas subitens do valor a ser
recebido pelos serviços prestados.
Os verdadeiros reembolsos de ordenados têm natureza trabalhista, sobre os quais não
incidiriam PIS e COFINS. Mostra-se claro que o sujeito passivo sabia da incidência
tributária por sofrer retenções dessas contribuições sobre o valor integral da nota fiscal
emitida.
Como se vê, não foi apenas a redução no valor informado em DIPJ. A escrituração
contábil foi fraudada em 2011, 2012 e 2013, de modo a sustentar as receitas informadas
em DIPJ. Ao final de cada ano-calendário, essa manipulação resultou em aumento
direto no lucro apurado, pois houve supressão de despesas com IRPJ e CSLL, o que
possibilitou a distribuição desses valores (tributos suprimidos) na forma de lucros aos
sócios da pessoa jurídica.

Ao analisar os fundamentos do relatório fiscal, extrai-se que o presente caso não
se configura uma situação de mera divergência interpretativa entre os entendimentos da receita
federal e do contribuinte, mas sim de uma evidente situação de evasão fiscal, tanto pela
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

utilização de coeficiente indevido no ano-calendário de 2011, como pela ausência de
oferecimento de valores significativos à tributação.
No caso, a recorrente aplicou indevidamente o percentual de presunção na
apuração do Lucro Presumido, ciente do descumprimento da lei, tanto que nos períodos
posteriores aplicou o percentual correto de presunção.
Ainda, utilizou-se de uma interpretação “grotesca” da legislação para se aproveitar
do melhor dos dois mundos, ao utilizar do coeficiente de presunção do lucro presumido e, ao
mesmo tempo, deduzir despesas na forma do lucro real, o que ocasionou o recolhimento de
valores completamente irrisórios.
Diante do exposto, resta clara a existência do dolo, seja pela redução sem
fundamento das receitas em DIPJ, que configura a sonegação, ou pela manipulação fraudulenta
da escrituração contábil, enquadrando-se perfeitamente nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, que
impõem ao sujeito passivo a qualificação da multa.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
cediço que este colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na Súmula CARF no 022.
Por fim, a recorrente pleiteia que seja, de imediato, retirado o Arrolamento de
Bens. Quanta a este pleito, tem-se que este órgão colegiado também não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens, haja vista o disposto na Súmula
CARF no 1093. Isso porque, a contestação de arrolamento de bens possui rito próprio, nos termos
da atual IN no 2.091/22, que regulamenta o procedimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

2 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3 Súmula CARF no 109 - O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720927/2016-01

Fl. 1345
DF CARF MF
Original